Tribunal: STF
Processo: ACO 3119
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de execução de acórdão proferido em 8/6/2020, com trânsito em julgado em 4/11/2020, pelo qual se condenou a União a restituir ao autor os valores que foram repassados pelo Estado do Paraná a título de royalties e compensações financeiras a partir da data da resolução do contrato, com correção monetária e juros moratórios, estes contados da citação, e ao pagamento de honorários advocatícios que foram, à época, arbitrados no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). 
    O exequente apresentou os cálculos no valor de R$ 787.448.921,59 (setecentos e oitenta e sete milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil e novecentos e vinte um reais e cinquenta e nove centavos) a título de restituição e R$ 411.590,67 (quatrocentos e onze mil e quinhentos e noventa reais e sessenta e sete centavos) a título de honorários.
    Intimada, a executada, por meio da Petição 36.460/2021, informa que concorda com os cálculo apresentados pelo Estado do Paraná e “tendo a Fazenda Pública a prerrogativa de ser executada por precatório, em observância do art. 100 da CF, a União requer o prosseguimento da execução nos termos do § 3º do art. 535 do Código de Processo Civil”.
    É o relatório. Decido.
    Considerando que a parte executada anuiu com os valores apresentados pela exequente, homologo o cálculo apresentados na Petição 7.237/2021, fixando o valor da execução em R$ 787.448.921,59 (setecentos e oitenta e sete milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil e novecentos e vinte um reais e cinquenta e nove centavos) a título de restituição e R$ 411.590,67 (quatrocentos e onze mil e quinhentos e noventa reais e sessenta e sete centavos) a título de honorários, atualizado até fevereiro/2021.
    O montante devido pela parte executada corresponde ao valor a ser pago mediante a apresentação de precatório, conforme determina o art. 100, caput, da Constituição Federal, cuja expedição compete ao Presidente desta Corte Suprema, nos termos do inciso I do § 3º do art. 535 do Código de Processo Civil, que assim dispõe, respectivamente:
    “Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.”
    “Art. 535 […]
    § 3º Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada:
    I - expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal.”
    Diante do exposto, remetam-se os autos à Presidência desta CORTE para expedição de requisição do precatório, nos termos do art. 345 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    À Secretaria Judiciária para providências.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de abril de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente